Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-39.2018.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Paranapanema – IPTU – Alegação de direito líquido e certo de realizar a alteração do cadastro Municipal sem a necessidade de proceder ao pagamento dos valores atrasados do tributo – Pretensão ao reconhecimento de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 107/09 que condiciona a prévia quitação do IPTU à alteração do cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Paranapanema – IPTU – Alegação de direito líquido e certo de realizar a alteração do cadastro Municipal sem a necessidade de proceder ao pagamento dos valores atrasados do tributo – Pretensão ao reconhecimento de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal 107/09 que condiciona a prévia quitação do IPTU à alteração do cadastro de contribuintes – Não ocorrência – Documentação que demonstra que o indeferimento do pedido se deu em razão da inobservância dos requisitos legais, uma vez que o impetrante pretendeu alterar o cadastro municipal por email, sem a documentação necessária – Hipótese, ademais, que a documentação trazida pelo impetrante expressamente demonstra a intenção de transferir a dívida para terceiros - Inexistência de ilegalidade ou abuso de direito por parte do impetrado – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.